Tribunal: STF
Processo: Ext 1661
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de pedido de extradição instrutória, formulado pelo Governo da Argentina em face de ANGEL LEOPOLDO CABRERA, com base no Tratado de Extradição celebrado entre os respectivos Estados soberanos e promulgado no Brasil pelo Decreto 62.979, de 11 de julho de 1968 (assinado em Buenos Aires em 15 de novembro de 1961 e aprovado pelo Decreto Legislativo nº 85, de 29 de setembro de 1964), a fim de submetê-lo, naquele país, a processo criminal, em razão de pesar contra si a acusação de ter supostamente cometido, nos anos de 2016, 2018 e 2020, os crimes de lesões corporais leves e qualificadas, furto simples, desobediência reiterada a autoridade e ameaças.
    Consta dos autos (Nota Verbal nº 268/2021 e anexos), relativamente aos fatos sob investigação do “Processo: 9782839”, que (eDoc. 4, fl. 44):
    “Estão sendo investigados 5 fatos criminosos:
    I) Em data dois de março de dois mil e vinte – 02/03/2020 – o imputado teria se comunicado com a vítima Cecília Ileana Torres Mana e teria ameaçado ela.
    II) Teria Desobedecido a Ordem de Restrição de abordagem e comunicação, disposta pelo Tribunal de Menores, Adolescentes, Violência Familiar e de Gênero de 4ta. Nomeação, Secretaria 11, a cargo da Dra. Wallace, emanada em onze de março de dois mil e vinte – 11/03/2020 – e devidamente notificada para Cabrera em data vinte e cinco de março de dois mil e vinte – 25/03/2020 – em pelo menos (4) quatro ocasiões no decorrer dos dias vinte e sete e vinte e oito de abril de dois mil e vinte.
    Acrescenta-se que os eventos investigados constituem/constituíram atos de violência de gênero do tipo doméstico contra as mulheres o que é uma questão de ordem pública de acordo om as disposições do artigo 1º da Lei 26485, que impõe ao Estado o dever de diligência estabelecido na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher ‘Convenção de Belém do Pará’, artigos 1, 2.a, 7.b.f.g, etc.; artigos 1, 2b e concordantes da Convenção para a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra as Mulheres.”
    No que pertine aos fatos sob investigação relativos ao “SAC 9777913 DA CÂMARA MULTIPLE DE FERIA VINCULADO SAC 3466858 E SAC 7394505 (acumulado ao anterior)” consta que (eDoc. 4, fl. 126):
    “SAC 3466858: Ele é acusado de um evento delituoso.
    No dia vinte de dezembro de dois mil e dezesseis, o acusado Cabrera teria se aproximado da janela do veículo em que a vítima estava dirigindo e teria dito para ela ‘culiada [palavrão regional insultuoso equivalente a marafona] você está vestida como uma puta e está sem seus filhos...’ e em seguida ele lhe teria dado dois golpes com o punho fechado no rosto, mais precisamente no nariz e sobre o lábio, causando-lhe as seguintes lesões: edema traumático do lábio superior, erosão na mucosa malar superior e edema traumático na pirâmide nasal, lesões pelas quais foram prescritos oito dias de curas e de inabilitação para o trabalho.
    SAC 7394505: (cumulativo ao anterior) Ele é acusado de dois eventos delituosos.
    No dia trinta e um de junho de dois mil e dezoito, é suscitada uma discussão e o acusado teria lançado para a vítima um controle remoto que atingiu o braço esquerdo dela, causando sua dor. Posteriormente, o acusado Cabrera teria pegado um telefone celular marca Iphone 6, pertencente à vítima Cecília Torres Mana, e lançado na direção do seu corpo, tendo impactado no couro cabeludo dela e resultando em lesões como edema traumático com escoriação de 1 cm na região parieto occipital linha média, com prescrição e sete dias de curas e inabilitação para o trabalho. Após, na mesma data o imputado apreendeu ilegitimamente o citado telefone celular Iphone 6, sem usar força ou violência física contra pessoas, escondendo-o dentro da casa e privando assim a vítima da posse do referido telefone celular.
    Acrescenta-se que os eventos investigados constituiriam violência doméstica de gênero contra a mulher, uma questão de ordem pública de acordo om as disposições do artigo 1º da Lei 26485, que impõe ao Estado o dever de diligência estabelecido na Convenção Interamericana para a Prevenção, Punição e Erradicação da Violência contra a Mulher, a Convenção de ‘Belém do Pará’. Artigos 1, 2a, 7.b.f.g, etc.; Artigos 1, 2b e artigos concordantes da Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher.”
    Vale acrescentar que no bojo da PPE 968 (apensada a este feito principal), o Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) representou pela prisão preventiva para fins de extradição instrutória do ora extraditando. Na ocasião, os fatos a ele imputados foram discriminados da forma que segue (eDoc. 2, fl. 4):
    “3. Nos termos da Difusão Vermelha nº A-9439/11-2020, segundo as autoridades argentinas, dois eventos criminosos são atribuídos a ANGEL LEOPOLDO CABRERA, o primeiro deles ocorrido em 20.12.2016, ocasião em que o procurado se aproximou de veículo em que estava sua ex-companheira CECÍLIA ILEANA TORRES MANA, e, através da janela, lhe proferiu uma série de insultos para, em seguida, desferir dois golpes de punho fechado no seu rosto, mais precisamente no nariz e sobre o lábio, provocando-lhe um edema traumático no lábio superior e outro na pirâmide nasal.
    4. O segundo evento criminoso atribuído a ANGEL LEOPOLDO CABRERA, também tendo como vítima CECÍLIA ILEANA TORRES MANA, teria ocorrido em 30.06.2018, durante uma discussão entre ambos, quando o procurado jogou vários objetos contundentes contra a vítima, causando-lhe edema traumático com escoriação na região parieto-occipital, na linha média. Posteriormente, nesse mesmo dia, o procurado se apoderou, ilegitimamente, do telefone celular pertencente a Cecília Ileana Torres Mana e o ocultou no interior de sua casa, privando a vítima de sua posse.
    5. Na Difusão Vermelha nº A-9440/11-2020, ainda segundo as autoridades argentinas, atribui-se a ANGEL LEOPOLDO CABRERA a prática de crimes de ameaça e desobediência, quando, mesmo com ordem de restrição de aproximação e comunicação imposta judicialmente em favor de Cecília Ileana Torres Mana, o procurado lhe telefonou, em ao menos 4 (quatro) oportunidades no transcurso dos dias 27 e 28 de abril de 2020, proferindo-lhe ameaças.
    6. Consta, assim, nas Difusões Vermelhas A-9439/11-2020 e A-9440/11-2020 que: a) ANGEL LEOPOLDO CABRERA é procurado na Argentina para responder a processo por crimes de lesões corporais, leves e qualificadas, furto simples, desobediência reiterada à autoridade e ameaças; b) há contra o procurado duas ordens de prisão, a primeira de nº 3.466.858, expedida em 20 de agosto de 2020 pela Câmara Criminal de 2ª Nominação da Província de Córdoba (Argentina), e a segunda de nº SAC 9370508, expedida em 18 de agosto de 2020 pela Fiscalia de Instrução Especializada em Violência Familiar do 3° Turno, também da cidade de Córdoba (Argentina); e, c) a Argentina dá garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis.”
    Decretei a prisão preventiva do extraditando em 8/1/2021 (fls. 19/22 da PPE 968), tendo sido efetivada em 14/1/2021, ocasião em que o extraditando foi recolhido no Presídio José Frederico Marques, localizado no bairro de Benfica, na cidade do Rio de Janeiro/RJ (fls. 32/35 e fls. 42/43 da PPE 968). Em seguida, com atenção ao disposto no art. 211 do Regimento interno desta CORTE, deleguei a um dos Juízes Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro a incumbência de conduzir o interrogatório do extraditando (eDoc. 6), devidamente realizado, conforme atesta Ata de Audiência encartada no eDoc. 13.
    Após ser devidamente intimada, a defesa do extraditando, na data de 19/4/2021, apresentou resposta escrita (Pet nº 41.244/2021). Nessa oportunidade, após fazer ressalvas “quanto aos graves fatos praticados neste processo”, postulou o deferimento da extradição voluntária, monocraticamente, considerando a manifestação de vontade explicitada pelo próprio extraditando. Na mesma ocasião, ressalvou “que o crime imputado prescreveu, não existindo também a idêntica cominação entre os tipos penais argentino e brasileiro (ainda que sobre o tema da prescrição), nos termos do art. 267, II e VI, do Decreto n. 9199/2017, que regulamenta a Lei Federal n. 13.445/2017”, bem como requereu que fosse conferida ao extraditando a possibilidade de aguardar em liberdade domiciliar “o tramite das providências para extradição, por existir risco a sua carreira, risco a sua saúde física e mental e de morte, além do grave quadro de AIDS em plena pandemia de COVID-19” (eDoc. 18).
    Instada a se manifestar (eDoc. 20), a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou pela homologação do pedido de extradição voluntária, afirmando estarem presentes todos os requisitos legais, bem como pela manutenção da prisão cautelar do extraditando (eDoc. 26). O parecer ministerial foi assim ementado:
    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – IMPOSSIBILIDADE – CAUTELARIDADE DA PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. PARECER PELA HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO FORMALMENTE MANIFESTADA PELO EXTRADITANDO PARA FINS DE ENTREGA IMEDIATA AO ESTADO REQUERENTE E PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO”
    Em 3/5/2021, a defesa do extraditando, considerando haver “potencial risco de morte”, requereu, através da Petição nº 46.282/2021, que lhe seja oportunizado, em caráter de urgência, atendimento médico “com possibilidade de atendimento de seus médicos pessoais com realização de Tomografia Computadorizada com uso de contraste intravenoso na região do abdômen, tendo em vista estar o réu urinando sangue, dor lancinante, e, ainda, deficiência vitamínica não administrada pelo Estado”. Na oportunidade, também ratificou o pedido de substituição da custódia cautelar em prisão domiciliar, deferindo-lhe o direito de “aguardar o deslinde do pleito extradicional mediante uso de tornozeleira eletrônica” (Petição nº 46.282/2021 - eDocs. 23/24).
    Consigno que o presente pedido formal de extradição foi protocolado nesta CORTE em 10/3/2021, e a mim distribuído, por prevenção, em 11/3/2021, sendo possível observar, contudo, que a Embaixada Argentina encaminhou os documentos ao Ministério das Relações Exteriores ainda em 18/2/2021.
    Ademais, conforme informado no Ofício nº 603/2021/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em seu terceiro item, “a Embaixada da Argentina foi notificada do cumprimento do mandado de prisão preventiva em 4 de fevereiro de 2021” (eDoc. 1).
    Em acréscimo, registro que, no bojo da PPE 968, apensada ao presente feito, (a) a defesa apresentou, em 1º/2/2021, pedido de revogação da prisão (Petição nº 5.718/2021 – eDocs. 25/40), indeferido em 13/2/2021 (eDoc. 42), sendo que, na mesma ocasião, oficiou-se à penitenciária para que o custodiado fosse examinado acerca de sua condição mental e física; (b) em 23/2/2021, a defesa interpôs Agravo Regimental contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, ainda pendente de análise (Petição nº 21.707/2021 – eDocs. 54/55); (c) em 28/2/2021, a defesa requereu seja posto o preso em liberdade, em virtude do esgotamento do prazo de 45 dias para a prisão para fins de extradição (Petição nº 23.243/2021 – eDocs. 67/68, renovada pela Petição nº 23.246/2021 - eDocs. 74/95); (d) em 1º/3/2021, a defesa requereu a expedição de certidões para instruir denúncia na CIDH (Peição nº 23.412/2021- eDoc. 70); (e) em 4/3/2021, a defesa renovou o pedido de revogação da prisão, em razão do esgotamento do prazo, e juntou laudo médico psiquiátrico informando insônia, depressão, ideário suicida e HIV (Petição nº 25.021/2021 – eDocs. 100/103); (f) determinei, via despacho, a expedição de ofício ao Ministério da Justiça para que, em 48 (quarenta e oito) horas, informasse a data da comunicação da prisão às autoridades argentinas (eDoc. 105), verificando-se que muito embora o Ofício tenha sido expedido em 9/3/2021, até o presente momento não houve resposta (eDoc. 108); (g) a defesa, em 8/3/2021, opôs Embargos de Declaração contra o despacho que determinou a expedição de ofício ao MJ, sustentando, em síntese, que os autos contêm elementos que permitem concluir que, mesmo considerada a maior demora possível, o prazo já teria sido extrapolado (Petição nº 26.151/2021 – eDoc. 106); (h) em 11/3/2021, a defesa apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, sustentando, em síntese, que “decidiu-se em 04/03/2021, por meio de Agravo Regimental interposto com pedido de extensão na recl. N 29.303, de relatoria do Ministro Edson Fachin, pela concessão do pedido, beneficiando e subsumindo o caso em tela, ao quantum decisum daquela reclamatória”, além de ter juntado laudos médicos elaborados pelos médicos particulares autorizados a realizarem os exames de saúde do custodiado (Petição nº 27.429/2021 – eDocs. 109/110); (i) a defesa, em 22/3/2021, apresentou novo pedido de reconsideração acerca da prisão, alegando, em síntese, que a chegada do pedido de extradição torna a prisão desnecessária e que a questão da não realização de custódia já está sendo discutida em pedido de extensão na Reclamação 29.303 (Rel. Min. EDSON FACHIN), onde o Agravo Regimental está pautado para julgamento (Petição nº 31.398/2021 – eDoc. 114); e (j) em 3/5/2021, a defesa do extraditando, basicamente renovando todas as demais solicitações formuladas até então, pleiteia, nos mesmos termos dos fundamentos da Petição nº 46.282/2021 (eDocs. 23/24 da presente Extradição), a realização de pronto atendimento médico em virtude de sua delicada situação de saúde, bem como que lhe seja possibilitado aguardar o deslinde do feito em prisão domiciliar, mediante uso da tornozeleira eletrônica (Petição nº 46.272/2021 – eDocs. 116/117).
    É o breve relato do essencial. DECIDO.
    A entrega voluntária do extraditando ao País requerente está disciplinada no art. 87 da recente Lei nº 13.445/2017, que assim dispõe:
    “Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.”
    Idêntica previsão está prevista no Acordo de Extradição entre Estados Partes do Mercosul, em seu art. 27:
    “Artigo 27
    Da Extradição Simplificada ou Voluntária
    O Estado Parte requerido poderá conceder a extradição se a pessoa reclamada, com a devida assistência jurídica e perante a autoridade judicial do Estado Parte requerido, declarar sua expressa anuência em se entregar ao Estado Parte requerente, depois de haver sido informada de seu direito a um procedimento formal de extradição e da proteção que tal direito encerra.”
    Esta CORTE, em situações análogas, já se manifestou pela possibilidade do deferimento monocrático da extradição voluntária (Ext 1.492, Rel. Min. ROSA WEBER, julgado em 7/5/2018, DJe de 17/5/2018; Ext 1.544, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 2/7/2018, DJe de 22/8/2018; Ext 1.566, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 18/12/2018, DJe de 1º/2/2019). 
    No caso dos autos estão atendidos os requisitos legalmente previstos para o deferimento da extradição voluntária, uma vez que o extraditando manifestou sua vontade mediante assistência de advogado e declarou ciência dos seus direitos. Consta da ata de audiência de seu interrogatório o seguinte (eDoc. 13, fl. 6): “Na oportunidade, o extraditando ANGEL LEOPOLDO CABRERA, expressamente, aceitou a EXTRADIÇÃO para a República Argentina, conforme declarações prestadas em Juízo gravadas por meio audiovisual (Evento 32, VIDEO03, 1:40” e 3:13/32”)”.
    Ademais, verifico presentes os requisitos legais exigidos para o deferimento da extradição:
    Hipótese constitucional presente. O presente pleito extradicional encontra respaldo na CARTA DA REPÚBLICA que, em seu artigo 5º, inciso LII, autoriza como regra a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão argentino.
    Atendimento dos requisitos formais legais. Estando presente uma das hipóteses constitucionais que autoriza a extradição, compete a esta CORTE SUPREMA verificar se o Estado estrangeiro requerente observou as exigências legais estabelecidas na nova Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017) e no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Argentina, promulgado pelo Decreto 62.979/1968. A resposta é afirmativa.
    O Governo requerente indicou todos os fatos subjacentes à extradição, tendo limitado o âmbito temático de sua pretensão, como se exige para análise pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Ext. 667-3, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJU de 29/9/1995, p. 31.998).
    Com efeito, o pedido foi instruído com os documentos reclamados pelo art. IV do Tratado bilateral vigente entre as partes, verificando-se nos autos: a) cópia do mandado de prisão ou do ato de processo criminal equivalente (eDoc. 4, fls. 8/13; fls. 24/27; fls. 31/33; e fls. 80/91); b) cópia dos textos da lei aplicáveis à espécie (eDoc. 4, fls. 17/23 e fl. 128); c) dados ou antecedentes necessários para a comprovação da identidade do indivíduo reclamado (fl. 28 e fl. 92); e d) pedido de extradição como prova suficiente de autenticidade dos documentos apresentados (eDoc. 4, fls. 4/7; fls. 77/79 e fls. 116/124). A documentação carreada aos autos fornece indicações precisas sobre o local, o período, a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos (eDoc. 4).
    Nesse contexto, a PGR destacou, em seu parecer: “verifica-se que não incidem os óbices do art. 82 da Lei nº.13.445/2017 e estão presentes os requisitos estabelecidos nos arts. 83 e 88, §3º, do mesmo diploma legal, razão pela qual há de ser deferida a extradição de Angel Leopoldo Cabrera, condicionada a entrega à assunção dos compromissos do art. 96, da Lei nº 13.445/17 pelo Estado requerente” (eDoc. 26, fl. 3).
    Reciprocidade. O pedido extradicional somente poderá ser atendido quando o Estado estrangeiro requerente se fundamentar em tratado internacional ou quando, inexistente este, prometer reciprocidade de tratamento ao Brasil (Ext 1.351/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2015; Ext 1.206/República da Polônia, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 3/11/2011; Ext 1.120/República Federal da Alemanha, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Pleno, DJe de 6/2/2009; e Ext 1.122/Estado de Israel, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJe de 28/8/2009). No caso, o pedido foi formulado com base em Tratado de Extradição existente entre as partes, conforme assinalado acima.
    Competência do Estado estrangeiro. No caso, a República da Argentina foi o local onde ocorreram os fatos.
    Existência de título penal condenatório ou de mandado de prisão emanados de juiz, tribunal ou autoridade competente do Estado estrangeiro. A presente hipótese contempla pedido de extradição instrutória, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Argentina. Faz-se necessária a remessa de cópia do mandado de prisão ou do ato de processo criminal equivalente expedida por autoridade competente do Estado acreditante, o que foi feito, na espécie.
    Dupla tipicidade e não sujeição do extraditando a julgamento, no
    Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção. O deferimento do pedido extradicional exige a presença do requisito da dupla tipicidade (STF, Ext 1.196/Reino da Espanha, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2011), pois, como definido por esta CORTE SUPREMA, revela-se essencial, para a exata aferição do respeito ao postulado da dupla incriminação, que os fatos atribuídos ao extraditando não obstante a incoincidência de sua designação formal revistam-se de tipicidade penal e sejam igualmente puníveis tanto pelo ordenamento jurídico doméstico quanto pelo sistema de direito positivo do Estado requerente (Ext 669/EUA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996, p. 9.343).
    O processo criminal para a apuração dos fatos tramita, em solo argentino, no Poder Judiciário da Província de Córdoba, mais precisamente perante o Tribunal de Controle e Contra-Ordenações da Cidade de Córdoba e perante a Câmara Multiple de Féria da Cidade de Córdoba, órgãos competentes para o processo e julgamento da causa, não havendo que se falar, pois, em Tribunal de exceção. 
    O requisito da dupla tipicidade, por sua vez, encontra-se atendido. O extraditando responde, no Estado requerente, pela prática dos delitos tipificados no art. 89 (lesões leves) e no art. 92 c/c art. 80, inciso I (lesões leves qualificadas), e no art. 162 (furto), bem como no art. 149 bis, §1°, primeiro caso c/c art. 55 (ameaça), e no art. 239 (desobediência à autoridade), todos do Código Penal argentino.
    Referidos delitos equivalem, salvo melhor juízo, respectivamente, ao art. 129, § 9° (lesão corporal qualificada pela violência doméstica, por duas vezes), ao art. 155 (furto), e ao art. 147 (ameaça), todos do Código Penal pátrio, bem como à infração penal prevista no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica ou familiar).
    Isso porque, da descrição dos fatos imputados ao ora extraditando, restou caracterizado o contexto de violência doméstica e familiar que, no direito pátrio, encontra previsão expressa nos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/06, razão pela qual não há se falar na hipótese da figura penal da lesão corporal leve (art. 129, caput, do CPB), que prevê pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, mas sim naquela prevista pelo art. 129, § 9º, do CPB (“Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”).
    Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória. Na República Argentina, de acordo com o art. 62 do Código Penal, opera-se a prescrição da ação penal após o decurso do máximo da duração da pena apontada para o crime, em se tratando de fatos punidos com reclusão ou prisão, não podendo, em qualquer caso, o prazo da prescrição ultrapassar os 12 (doze) anos, nem ser inferior a 2 (dois) anos. Estabelece o art. 63, por sua vez, que o prazo prescricional começa a transcorrer a partir da meia noite do dia em que o crime deixou de ser cometido, para o caso dos crimes continuados. Ademais, é interrompida, dentre outas hipóteses, pela primeira intimação de uma pessoa, no âmbito do processo, para prestação de esclarecimentos, pelo requerimento acusatório de abertura ou julgamento, pela decisão de citação e pela prolação de sentença condenatória. 
    De acordo com o Código Penal argentino, o crime de desobediência prevê a pena de prisão de 15 (quinze) dias a 1 (um) ano; o crime de ameaça uma pena de prisão 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; o crime de lesões leves a pena de prisão de 1 (um) mês a 1 (um) ano; o crime de lesões qualificadas a pena de prisão de 3 (três) a 10 (dez) anos; e o crime de furto uma pena de prisão de 1 (um) mês a 2 (dois) anos.
    Nesse contexto, observa-se do próprio pedido formal que, uma vez observadas as datas em que perpetrados os delitos, suas respectivas naturezas e as regras relativas ao concurso de crimes (art. 55 do Código Penal argentino), o tempo limite para a extinção da ação criminosa se operaria apenas em 28 de abril de 2022 (eDoc. 4, fls. 19 e 47, e fls. 121/122).
    No Brasil, os prazos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal brasileiro são balizados pelo teto da pena privativa de liberdade cominada ao injusto, o que torna evidente a ausência de prescrição em relação a quaisquer dos delitos, pois não transcorrido os lapsos temporais respectivos para cada imputação.
    Assim, segundo a legislação pátria, se considerada a prática do delito mais antigo - crime de lesão corporal perpetrado em 20/12/2016 -, a prescrição ocorrerá apenas em 19/12/2024. De igual modo, em relação aos crimes de ameaça, cuja pena prevista é a menor dos tipos penais em análise, a prescrição ocorrerá apenas em 26/4/2023 e 27/4/2023. Isso porque os prazos previstos no art. 109 do CPB estabelecem que os crimes de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9° do CPB), de ameaça (art. 147 do CPB), de furto (art. 155 do CPB) e de descumprimento de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica (art. 24-A da Lei n° 11.340/06), possuem, respectivamente, prazos prescricionais de 8 (oito) anos (art. 109, IV, do CP), 3 (três) anos (art. 109, VI, do CP), 8 (oito) anos (art. 109, IV, do CP) e 4 (quatro) anos (art. 109, V, do CP), já que preveem como penas máximas 3 (três) anos de detenção, 6 (seis) meses de detenção, 4 (quatro) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção.
    Inclusive, em seu parecer, a PGR manifestou-se nesse mesmo sentido, nos seguintes termos (eDoc. 26, fl. 2):
    “Preliminarmente, verifica-se que os fatos não se encontram prescritos segundo a lei brasileira, porquanto tipificam os crimes lesão corporal qualificada por violência doméstica (art. 129, § 9º do Código Penal), ameaça (art. 147 do Código Penal), furto (art. 155 do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica (24-A da Lei nº 11.340/06), cujas penas são, respectivamente, de 3 anos, de 6 meses, de 4 anos e de 2 anos e para os quais são previstos os prazos prescricionais de 8 anos, de 3 anos, de 8 anos e de 4 anos, respectivamente (art. 109 do Código Penal). No caso, o crime mais antigo (lesão corporal) ocorreu em 20 de dezembro de 2016, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá em 19 de dezembro de 2024.
    De igual modo, verifica-se que os fatos não estão prescritos segundo a lei argentina, porquanto consta do pedido de extradição que, no caso, a ação penal somente prescreverá em 28 de abril de 2022 (fl. 127 dos autos eletrônicos).”
    Ante o exposto, não é possível verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses de prescrição previstas nos dispositivos supra.
    Ausência de caráter político da infração atribuída ao extraditando. Previsão pela legislação brasileira de pena superior a dois anos de prisão. Não se verifica a configuração de nenhuma das circunstâncias previstas nos incisos do art. 82 da Lei 13.445/2017 e no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Argentina, cuja presença impediria o deferimento da extradição solicitada.
    Família brasileira. Não constam dos autos quaisquer informações ou alegações acerca da existência de casamento ou união estável entre o réu e nacional brasileiro(a), tampouco de filhos(as) brasileiros(as). Ainda que assim o fosse, nenhuma dessas circunstâncias teria o condão de impedir a sua retirada compulsória do território nacional, consoante a sólida jurisprudência desta Corte, cristalizada no enunciado 421 de sua Súmula. Confira-se:
    “Não impede a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira, ainda que com esta possua filho brasileiro. A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição. Precedentes.” (Ext 839, Rel. Min. CELSO DE MELLO, julgamento em 13/11/2003, Plenário, DJ de 19/3/2004)
    No mesmo sentido: Ext 1.255, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/6/2012; Ext 1.039, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 23/11/2007; Ext 804, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 6/9/2002; Ext 669, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996.
    Necessidade de manutenção da prisão cautelar. Nos moldes do art. 208 do Regimento Interno deste TRIBUNAL, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional (“Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal”).
    Somado a isso, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade dos pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do CPP em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição, motivo pelo qual nos processos dessa natureza, a regra é a prisão cautelar para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente.
    Portanto, diante da ausência de fatos novos capazes de alterar o decreto até agora vigente, e uma vez considerado o avançado estágio da instrução dos presentes autos de Extradição - que inclusive conta com a aquiescência do extraditando -, a manutenção da custódia até que seja efetivamente realizada a sua entrega é medida que se impõe, com o fito de salvaguardar o Estado requerido.
    A manifestação da PGR vai ao encontro desse entendimento: “No tocante ao pedido de expedição de alvará de soltura, há de ser indeferido, porquanto a prisão cautelar do extraditando é condição de procedibilidade para o processo de extradição, destinando-se, em sua primordial função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Extradição nº 579-QO, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello” (eDoc. 26, fl. 3).
    Do pedido de tratamento médico. Cumpre ressaltar, quanto ao ponto, que em decisão de 23/2/2021, nos autos da PPE 968, tendo em vista as peculiaridades do caso e pautado pela